Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DISTRITAL 7.103/2022 – GRATIFICAÇÕES - SERVIDORES DAS CARREIRAS RODOVIÁRIA, AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA - PREVISÃO NO PROJETO ORIGINAL – AUSÊNCIA – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DA DESPESA – INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO DOS PODERES - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - AUSÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL - ADI PROCEDENTE.
1. Em face da incidência do princípio da simetria, a competência para instituir, no âmbito local, normas relativas ao regime jurídico dos servidores públicos distritais é privativa do Chefe do Poder Executivo, hipótese que configura um limite material da atuação normativa do Poder Legislativo.
2. A reserva de iniciativa não resulta em vedação absoluta à edição de emendas de origem parlamentar, eis que elas serão admitidas quando, além da existência de pertinência temática em relação à matéria primária, não implicarem aumento da despesa inicialmente prevista, nos termos do disposto no artigo 72, I, da LODF, preceito de repetição obrigatória, pelos demais entes federados, do artigo 63, I, da Constituição da República. Em direção oposta, emendas que majorem as despesas iniciais padecem do vício de inconstitucionalidade formal subjetiva.
3. Não obstante a abstração, a simples previsão normativa tem a potencialidade de produzir efeitos financeiros desfavoráveis ao DF, especialmente quando o texto legal secundário prevê, de forma expressa, a instituição de gratificações destinadas aos servidores distritais, fato que, por si só, caracteriza a exorbitância dos limites legiferantes conferidos à Câmara Legislativa.
4. As proposições de origem parlamentar constantes da Lei 7.103/2022 são normas formalmente inconstitucionais, por vício de iniciativa, uma vez que incluíram, no projeto de lei original, hipóteses de gratificações remuneratórias que resultam em aumento de despesa não prevista pelo órgão que possui a competência privativa para fazê-lo, o Governador, consoante disposto nos artigos 71, § 1o, II, e 72, I, da LODF. Também são materialmente inconstitucionais, porque veiculam conteúdo desconforme com as regras de repartição de competências dos entes federados, alicerce basilar do federalismo brasileiro, positivado pelo artigo 53 da LODF, segundo o qual os Poderes do Distrito Federal, Executivo e Legislativo, são “independentes e harmônicos entre si”, violando, ainda, o disposto no artigo 152 da LODF.
5. Consoante previsão constante do artigo 71, § 3o, da LODF, emendas parlamentares devem, necessariamente, guardar pertinência temática com o conteúdo da lei à qual foram acrescidas.
6. Nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99, julga-se procedente o pedido para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade formal subjetiva e material das normas contidas nos artigos 3o, 4o, 5o e 6o da Lei 7.103/2022.